Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇAO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. JULGAMENTO NO JUÍZO PREVENTO. RECLAMAÇÃO EM CURSO NO STJ DISCUTINDO A COMPETÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE.
1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 1.1. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela determinada a suspensão do processo por prejudicialidade externa. Além disto, a determinação de suspensão do processo até o trânsito em julgado da Reclamação n. 40614/AM, lapso temporal incerto, se incorreta, pode significar danos a agravante, razão por que se justifica sua análise da decisão em sede de agravo. Desse modo, deve ser provido o agravo interno para conhecer do agravo de instrumento interposto.
2. No caso, a agravante alega inexistência de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravante e as ações em discussão nos autos da Reclamação 40614/AM, na qual o STJ reconheceu a incompetência do Juízo reclamado para o julgamento do processo 0161259-11.2015.8.04.0001 e determinou a remessa dos autos para uma das varas da Circunscrição Judiciária de Brasília. Alega ainda não ser cabível a suspensão por prejudicialidade externa por não ser a ação declaratória incidente ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001 e o julgamento de uma não interfere na outra.
3. As partes celebraram contrato para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. Pelos termos do ajuste, caberia à PETROBRAS a entrega do produto à CIGÁS que, por sua vez, realizaria a disponibilização à AMAZONAS ENERGIA, com a intervenção e anuência dos demais contratantes. Para viabilizar os pagamentos, foi aberta conta para depósito dos pagamentos no BANCO DO BRASIL, responsável pela gestão. No entanto, em razão de pendências negociais, os recursos passaram a ser retidos na conta de pagamentos, gerando rendimentos financeiros e, por consequência, créditos tributários de PIS e COFINS; porém, segundo CIGÁS, a PETROBRÁS se nega a autorizar ao BANCO DO BRASIL realizar os pagamentos, pondo em risco sua situação financeira. 3.1. Além da referida ação, CIGÁS ajuizou ainda Ação Declaratória em face da PETROBRÁS para o fim de ser declarada a inexistência de mora ou de inadimplemento contratual por parte da autora em decorrência da alegada retenção ilícita de valores devidos à ré na execução do Contrato.
4. As ações decorrem da mesma relação jurídica, contrato celebrado pelas partes para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. 4.1. Assim, ainda que a causa de pedir próxima e o pedido não sejam os mesmos nas ações, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento para o fim de evitar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. 4.2. O Código de Processo Civil de 2015 ampliou as hipóteses de modificação da competência relativa e expressamente reconhece, no § 3o do art. 55, a “conexão por afinidade” ou conexão imprópria, que se constitui pelos fatos jurídicos que embasam a ação ou pelo objeto do litígio, representados pelo que se pretende com a tutela jurisdicional ou pelo bem jurídico ligado à pretensão de direito material em tela.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prejudicialidade externa decorre de ‘uma relação jurídica diversa daquela que compõe a causa de pedir, não obstante esteja fora da órbita da decisão da causa, precisa ser apreciada como premissa lógica integrante do itinerário do raciocínio do juiz, antecedente necessário ao julgamento. Saltar sobre ela significaria deixar sem justificativa a conclusão sobre o pedido’ (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 434).” (STJ - AgRg no AREsp: 334989 MG 2013/0128018-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 01/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015). 5.1. A suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.
6. A questão da validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de fornecimento de gás e o reconhecimento da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento das causas que envolvem o contrato firmado pelas partes já foi definida pelo STJ no AREsp 1.166.401/AM. 6.1. E a Reclamação 40614/AM ajuizada por PETROBRÁS perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando descumprimento da decisão proferida no AREsp 1.166.401/AM, embora não tenha ainda transitado em julgado, foi julgada procedente para “garantir a autoridade do acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 1.166.401/AM, determinando ao Juízo reclamado, em 48 horas, a remessa dos Processos n. 0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001 e demais incidentes à Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), ficando-lhe vedada a prolação de qualquer decisão nos citados autos”. 6.2. Assim, embora não tenha ainda se dado o trânsito em julgado da Reclamação, não há justificativa para suspensão por prejudicialidade externa, considerando que a questão da competência já foi definida e não consta recurso com efeito suspensivo.
7. Agravos interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.